Tribunal: TJMT
Processo: 1014245-50.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014245-50.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), JOAO PEDRO DA SILVA MACHADO - CPF: 055.891.621-06 (ADVOGADO), UESLEI DE MELO RODRIGUES DE LIMA - CPF: 046.207.621-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), EDMAR PEREIRA - CPF: 198.382.809-25 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CONCEDIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM –
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA RECOMPOSIÇÃO AMBIENTAL
–
DETERMINAÇÃO DE QUE A ÁREAL RURAL SEJA INSERIDA NO SISTEMA DO ÓRGÃO COMO ÁREA CONSOLIDADA
–
REQUISITOS NECESSÁRIO PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR PREENCHIDOS
(FUMUS BONI IURIS – PERICULUM IN MORA) ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

Evidencia-se a presença dos elementos do fumus bonis iuris, ou seja, a plausibilidade ou aparência do direito invocado pelo Agravado na ação de origem.

Isso ocorre porque
a própria SEMA vinha reconhecendo como regular os percentuais de reserva legal da mata nativa na propriedade do Recorrido
.

Além disso, de acordo com o parágrafo único do artigo 49,
a responsabilidade pela reposição florestal recai sobre o proprietário ou possuidor rural que promove a supressão da vegetação nativa, o que, neste momento, não parece ser o caso do Agravado
.

Isso se deve ao fato de que
o embasamento para uma nova reposição florestal surgiu após a desapropriação de parte da área da terra pertencente à Apelada pela Usina Hidrelétrica Teles Pires
.

Ao mesmo tempo, a evidência do perigo de dano ou risco ao resultado efetivo do processo é clara, uma vez que a falta do Cadastro Ambiental Rural (CAR) acarreta várias dificuldades para a parte requerente ora Agravada. Isso cria obstáculos para o exercício da atividade a que se destina, impossibilitando a obtenção de certidões, a contração de financiamentos e a realização de outros atos que dependem da resolução a ser concedida na demanda administrativa.

2. No que se refere multa e o prazo para cumprimento, tem-se que foram observados pelo Juízo de Origem a razoabilidade e proporcionalidade, inexistindo assim necessidade de mudança.

Recurso de Agravo de Instrumento Desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a Decisão Interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer identificada pela numeração única: 1014245-50.2022.8.11.0000, movida por
EDMAR PEREIRA
, no qual o Juízo “a quo” deferiu a medida liminar determinando a suspensão da exigibilidade de recomposição do suposto passivo ambiental decorrente da alteração das informações preexistentes na base de dados da requerida até a prolação da sentença.

Inconformada, a parte Agravante sustenta em suas Razões (Id: 135842675), que a concessão é indevida em razão da inexistência da probabilidade do direito, uma vez que deve ser considerada a presunção de legitimidade dos atos da administração pública.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do presente Recurso de Agravo de Instrumento, para que seja reformada a
decisum
negando concessão a medida liminar.

Por sua vez, a parte Agravada apresentou Contrarrazões (Id: 136120170), requerendo o desprovimento do recurso.

O recurso foi recebido em 22/07/2022, ocasião em que foi indeferido os efeitos suspensivos (Id: 136427680).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente, manifestando pelo provimento do Recurso de Agravo de Instrumento, para que seja reformada a decisão ora atacada (Id: 136427680).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a Decisão Interlocutória proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida por
EDMAR PEREIRA
.

Pois bem, inicialmente esclareço que nesse momento processual
não cabe a análise do mérito da demanda
, mas apenas o acerto ou desacerto da decisão interlocutória que concedeu a tutela de urgência para
suspender a exigibilidade da recomposição do suposto passivo ambiental discutido nesses autos
e que
a área rural conste como área consolidada na base de dados da SEMA-MT,
até o deslinde do feito.

Sabe-se que a concessão da tutela provisória de urgência é condicionada ao preenchimento dos seus requisitos legais, sendo estes: a)
probabilidade do direito
; b)
o perigo de dano
; c)
o risco ao resultado útil do processo
.

Em espeque, vejamos o que dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

No presente caso, ao menos
em sede de cognição sumária
,
verifica-se a presença da probabilidade do direito, considerando que as alegações articuladas pela autora ora Agravada e os documentos presentes nos autos, demonstram que a área rural,
aparentemente
, possui reserva legal equivalente a 20%, conforme imagens e a Licença Ambiental Única-LAU coligidos aos autos, assim como que as demais áreas que sofreram supressão de vegetação nativa, independentemente de sua forma, são preexistentes a 22 de julho de 2008, ou seja, de acordo com os requisitos exigidos pela Lei nº 12.651/12.

Em espeque, vejamos o dispoto no artigo 12 da Lei nº 12.651/12:

“Art. 12. Todo imóvel rural deve manter área com cobertura de vegetação nativa, a título de Reserva Legal, sem prejuízo da aplicação das normas sobre as Áreas de Preservação Permanente, observados os seguintes percentuais mínimos em relação à área do imóvel, excetuados os casos previstos no art. 68 desta Lei: (Redação dada pela Lei nº 12.727, de 2012).

I - localizado na Amazônia Legal:

a) 80% (oitenta por cento), no imóvel situado em área de florestas;”

Desse modo, com base na porcentagem estabelecida na alínea a do inciso I do artigo 12 da Lei nº 12.651/12, a Licença Ambiental Única-LAU Id:86007864, emitida em 18 de outubro de 2007 e válida até 16/10/2015, pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA/MT Superintendência de Gestão Florestal, através do engenheiro florestal Adriano Signorati, constou que a Fazenda EP de propriedade do Sr. Edmar Pereira, localizada no Município de Paranaíta possuía 80,60..% há de Reserva Legal Existente e 00,0000 de Reserva legal a Compensar.

Oportuno relembrar, que como muito bem elucidado pelo Juízo de Origem, na área objeto do feito existe um empreendimento da Usina Hidrelétrica Teles Pires Instalada em uma área que iria atingir o imóvel do Recorrido.

Aliás, restou devidamente comprovado pelos documentos que foram colacionados na ação de origem que houve a desapropriação amigável de parte da propriedade para servidão administrativa em razão da usina hidrelétrica UHE Teles Pires, com a alteração das delimitações da área da propriedade do Agravado.

Tanto é, que o Órgão Ambiental Competente, ao indeferir o CAR da propriedade em questão, se fundamentou de que havia ocorrido eventual desmate após a data de 22 de julho de 2008, atrelado a prática de garimpo ilegal:

“Descrição da Pendência Constatou-se que a área vetorizada Vegetação Nativa (AVN) possui indícios de supressão da vegetação nativa após 22/07/2008, nas coordenadas informadas, devendo ser vetorizada como Área de Uso Alternativo do Solo (AUAS).

Descrição da Pendência Foi identificado indícios de atividade de mineração, portanto deverá enviar a autorização para a operação.”

No que se refere ao exercício da atividade de mineração, fora colacionado ao processo a licença de operação, demonstrando que a Extração de minério de metais preciosos foi licenciada pela SEMA, pressupondo a regularidade ambiental do imóvel.

No documento de Avaliação Técnica do Cadastro Ambiental Rural de Mato Grosso (CAR/MT) emitido pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA), a explicação da avaliação técnica dos dados declara que a propriedade estava em conformidade com os percentuais de reserva necessários. No entanto, após a desapropriação em benefício da Usina Hidrelétrica Teles Pires, observou-se uma diminuição na extensão da área destinada à reserva legal.

Neste interim, vejamos o disposto no Decreto n º 1031/17, artigo 48 e 49, na Seção VIII Da Análise das Áreas Consolidadas:

“Art. 48 Para a validação das áreas consolidadas apresentadas na inscrição do CAR será avaliado se as mesmas foram antropizadas antes de 22 de julho de 2008 e se continuam sendo utilizadas, ressalvado o regime de pousio.”

“Art. 49 Os desmatamentos ocorridos no imóvel rural após 22 de julho de 2008, ocorridos fora da área passível de supressão de vegetação nativa e sem autorização do órgão ambiental competente, deverão ser objeto de recomposição ou regeneração natural dependendo das condições do imóvel.

Parágrafo único. O proprietário ou possuidor rural, responsável pela supressão de vegetação nativa referida no caput deste artigo deverá arcar com a reposição florestal, além das sanções cabíveis previstas na legislação vigente.”

Dessa forma, com base nos mesmos dispositivos legais, evidencia-se inicialmente a presença dos elementos do
fumus boni iuris
, ou seja, a plausibilidade ou aparência do direito invocado pelo autor na petição inicial. Isso ocorre porque a própria SEMA vinha reconhecendo como regular os percentuais de reserva legal da mata nativa na propriedade do Recorrido.

Além disso, de acordo com o parágrafo único do artigo 49, a responsabilidade pela reposição florestal recai sobre o proprietário ou possuidor rural que promove a supressão da vegetação nativa, o que, neste momento, não parece ser o caso do Agravado. Isso se deve ao fato de que o embasamento para uma nova reposição florestal surgiu após a desapropriação de parte da área da terra pertencente à Apelada pela Usina Hidrelétrica Teles Pires.

Ao mesmo tempo, a evidência do perigo de dano ou risco ao resultado efetivo do processo é clara, uma vez que a falta do Cadastro Ambiental Rural (CAR) acarreta várias dificuldades para a parte requerente. Isso cria obstáculos para o exercício da atividade a que se destina, impossibilitando a obtenção de certidões, a contração de financiamentos e a realização de outros atos que dependem da resolução a ser concedida na demanda administrativa.

Por outro lado, a concessão da tutela de urgência antecipada solicitada na petição inicial não acarreta um risco de irreversibilidade da medida, conforme previsto no § 3º do art. 300 do Código de Processo Civil (CPC). Isso se deve ao caráter provisório e passível de revisão a qualquer momento da decisão, tornando-a sujeita a ser revertida se considerada improcedente ao final. Portanto, não percebo a existência do
periculum in mora
inverso, uma vez que a medida pode ser completamente revertida se for julgada improcedente no desfecho do processo.

No que se refere
a multa e o prazo para cumprimento, tem-se que foram observados pelo Juízo de Origem a razoabilidade e proporcionalidade, inexistindo assim necessidade de mudança.

A propósito, esse Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu sobre o referido tema:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO 1000514-50.2023.8.11.0000 AGRAVANTE: BANCO BMG AS AGRAVADO: ELTON WESLEI DA COSTA ROMAGNOLE EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MULTA COMINATÓRIA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 410 DO STJ – DESCABIMENTO – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DEVEDOR – VALOR DA ASTREINTE – MANUTENÇÃO – CONFORMIDADE COM OS PRÍNCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Deve ser mitigada a regra prevista no Enunciado 410 do STJ, se o ato processual consistente na intimação pessoal do devedor foi suprido pelo comparecimento espontâneo nos autos. Assim, diante da ciência inequívoca do executado quanto à obrigação, afigura-se devida a multa cominatória. A astreinte constitui o instrumento processual adequado à busca de maior efetividade da tutela jurisdicional, servindo para induzir o devedor ao cumprimento da obrigação e da própria ordem judicial. Deve ser mantido o valor da astriente se em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mormente se além de ser bem inferior ao valor da causa, já tiver sido reduzida em sede de recurso.-“ (TJ-MT - AI: 10005145020238110000, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 08/03/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS - FIXAÇÃO MULTA DIÁRIA – INSURGÊNCIA QUANTO AO VALOR DA MULTA - PRAZO RAZOÁVEL PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER – LIMITAÇÃO DO TETO MÁXIMO DA MULTA – POSSIBILIDADE - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É cediço que o objetivo da astreinte é compelir a parte a cumprir obrigação específica fixada pelo juízo, devendo guardar proporção com os valores patrimoniais em disputa, com os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade e com o dano que se possa experimentar caso descumprida a determinação. As astreintes têm amparo nos artigos 536 e 537, do Código de Processo Civil e, pela natureza inibitória, deve ser aplicada suficientemente para forçar o comando judicial, sob pena de incorrer em enriquecimento sem causa da parte beneficiária. Na hipótese, a multa aplicada pelo Juiz singular se revela proporcional e razoável à obrigação imposta. Além disso, o prazo fixado é suficiente para cumprir o comando judicial, que consiste em comandos de suspensão dos débitos impugnados. No entanto, o Juiz não fixou limite máximo para a cominação, razão pela qual o recurso comporta acolhida neste ponto e fixo como teto o valor dado à causa.”(TJ-MT 10170224220218110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 17/11/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/11/2021)

Ante ao exposto, em dissonância ao Parecer Ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/01/2024